Tribunal: TJDFT
Processo: 0709141-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. IRDR 0748807-43.2020.8.07.0000 TJDFT. PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1118 DO STJ. DANO MORAL. AUSENTE. ALEGAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA CONGRUENCIA. PEDIDO PREJUDICADO. AUSENTE COMUNICAÇÃO DE VENDA. DUT. INEXISTÊNTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. CONFIGURAÇÃO. INFRAÇÕES, MULTAS, DPVAT, IPVA. LEI DISTRITAL N. 34.024/12.MULTAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR OU CONDUTOR. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta por MARCIO BERNARDINO DA SILVA, parte autora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em face de DETRAN DF, DISTRITO FEDERAL, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, ESPÓLIO DE VALDELUCIO RODRIGUES GUIMARAES, julgou improcedente sua pretensão e ante a sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o e § 4o, III, do CPC.

2. O juízo compreendeu pela improcedência do pedido por concluir “que o autor não possui direito à declaração de inexigibilidade dos débitos tributários, de multas, de seguro obrigatório e demais débitos posteriores à alienação do veículo em questão, ocorrida em 10/09/2012. Ele figura como responsável solidário pelo pagamento de tais débitos”.<span style="color:black;mso-themecolor:
text1">

3. De início, quanto ao pleito para suspensão do processo até o julgamento do IRDR 0748807-43.2020.8.07.0000 afetado por este Tribunal, cumpre informar que o julgamento restou prejudicado pelo julgamento da tese pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1881788/SP – TEMA 1118.

4. No que diz respeito ao alegado dano moral sustentado pelo apelante, em que pese a alegação de ausência de aferição pelo juízo a quo, verifica-se que a petição inicial não faz menção, nem há fundamentação da ocorrência de lesão a direito da personalidade do autor/apelante, consequentemente, não há referência na sentença quanto ao tema, em estrita observância ao princípio da congruência.

5. No caso, embora efetivada a tradição, a titularidade do veículo não foi transferida para o falecido/adquirente, ora representado por seu espólio, permanecendo os registros relativos ao veículo em nome do apelante.

6. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação, documento conhecido como DUT -Documento Único de Transferência.

7. Sobre os limites da responsabilidade do antigo dono, havia controvérsia quanto ao alcance para impostos. A Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo 1118 - REsp 1881788/SP, com Trânsito em Julgado em 7/3/2023, firmou a seguinte tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”

8. Desse modo, existindo lei distrital que trate sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário pela não comunicação do negócio de compra e venda de veículo, o autor responde solidariamente por tais débitos.

9. No que tange às multas, não houve comprovação da identidade do possível infrator ou do condutor principal do veículo, inclusive sequer há declaração do bem na certidão do óbito e que existem multas posteriores a data do óbito do possível adquirente, portanto, o proprietário será responsável por elas.

10. Apelação conhecida e não provida.